Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Casamento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), HELENA OLIVEIRA ROSSI - CPF: 137.020.188-59 (AGRAVANTE), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (AGRAVADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO –
IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – CRITÉRIO DO JUÍZO
A QUO
–
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1o do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HELENA
OLIVEIRA ROSSI
,

contra a decisão proferida pela MMa Juíza de Direito,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, da 2a Vara Cível de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1003457-78.2020.8.11.0086

ajuizada em desfavor de
ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, que manteve a decisão anteriormente lançada, no sentido de que a liminar concedida para manter a posse da agravante sobre o veículo Toyota Yaris, placa QCH2612, ano/modelo 2019, chassi 9BRKC9F34K8036731, deve ser
assegurada mediante caução
.

A embargante/agravante, em suas razões ao agravo de instrumento, alega que é Terceiro Prejudicado, por isso entende desnecessária a prestação da caução, argumentando a inexistência de qualquer prejuízo à parte agravada, posto que há nos autos outro bem penhorado do devedor principal, afastando assim a exigência da caução.

Aduz, ainda, que
“não tem condições financeiras de prestar a referida caução, haja vista que ela deve ser equivalente ao valor do veículo objeto dos Embargos, qual seja R$ 64.904,00”
(sic).

Afirma que
“a continuidade do procedimento de penhora iniciado na 1a instância, a qual poderá se inaugurar ainda os procedimentos expropriatórios poderá acarretar inegável prejuízo irreparável à parte agravante”
(sic).

Com isso, requer inicialmente que
“seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO da decisão de 1o grau que exigiu a prestação de caução para o cumprimento da tutela, até que seja apreciado o pleito em tela”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 74354469.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatoria em 07/04/2021 (Id. 78658964).

Contraminuta ofertada no Id. 98283492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
HELENA OLIVEIRA ROSSI
,

ora agravante, ajuizou Embargos de Terceiro em face de
ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, almejando,
em sede de tutela antecipada, a suspensão da decisão que determinou a constrição realizada sobre o veículo automotor, com a consequente baixa no bloqueio do veículo
Toyota Yaris, placa QCH2612, ano/modelo 2019, chassi 9BRKC9F34K8036731
via Sistema Renajud e, no mérito, a declaração de impenhorabilidade do veículo e, alternativamente, a nulidade da penhora realizada.

A Magistrada
a quo
deferiu a tutela nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA para manutenção da posse da embargante, bem como SUSPENDO os atos expropriatórios em relação ao veículo Toyota Yaris, placa QCH2612, ano/modelo 2019, chassi 9BRKC9F34K8036731, momento em que determino a alteração da restrição de
circulação
para restrição de
transferência
.

Ademais, conforme já fundamentado alhures, a baixa definitiva da constrição somente se dará com o julgamento do mérito da demanda, em caso de procedência da ação.

Entretanto,
condiciono o cumprimento da medida a prestação de caução pelo embargante,
a qual deverá ser apresentada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que os autos deverão retornar conclusos para apreciação da caução.

Assinado o termo, EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento da tutela concedida
...”.

A pretensão da agravante no presente instrumento
consiste na suspensão da decisão verberada que lhe impôs a prestação de caução para a manutenção da sua posse sobre o veículo retromencionado, objeto de execução.

Pois bem. A previsão legal quanto à caução real está estampada no Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
”.

Nota-se que o ordenamento pátrio prevê que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar eventual necessidade de ressarcimento de eventuais danos que a medida poderia acarretar à parte contrária.

No entanto, no presente caso, não ficou demonstrada a exceção prevista no dispositivo retro, qual seja, a hipossuficiência da agravante a ponto de dispensá-la quanto à caução, de modo que a decisão hostilizada não merece quaisquer reparos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA –
EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. I – O §1o do artigo 300 do Código de Processo Civil prevê expressamente que o juiz poderá, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, exigir que o requerente preste caução, como pré-requisito para a concessão da liminar pleiteada. II –
A exigência da caução como contracautela é ato discricionário do juiz que, vislumbrando a possibilidade de prejuízos diante das peculiaridades do caso concreto, tem o dever de exigi-la”
.
(N.U 1011416-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR –
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO EMBARGANTE
– ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – REQUISITOS ARTIGO 300, CPC – PRESENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É caso de deferimento da liminar postulada em Embargos de Terceiro se comprovado, em juízo de cognição sumária, que a aquisição do bem foi realizada de boa-fé, bem como comprovada a presença dos requisitos autorizadores, nos moldes do artigo 300, do CPC.

Ressalta-se que a manutenção do embargante na posse do veículo é realizada mediante prestação de caução a ser definida sob os critérios do juízo de primeiro grau
, bem como com a ressalva de que não poderá o embargante dispor do bem até o julgamento de mérito da ação principal, sob pena de consistir em ato atentatório à dignidade da justiça.”
(N.U 1013174-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS PROTESTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –
TUTELA DE URGÊNCIA – EXIGIBILIDADE DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONOMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO
. Conforme o art. 301, inciso II do CPC, a tutela da evidência será concedida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Ausente tese ou súmula referente à suspensão dos efeitos do protesto e inexigibilidade de caução, não há como deferir a medida com base no referido dispositivo. Por outro lado, o Juízo monocrático pode deferir a tutela antecipada com base no art. 300 do CPC, condicionando a medida à prestação de caução. Nesse caso, a dispensa da garantia fica condicionada à prova da hipossuficiência econômica da parte (§1o do art. 300).
Não comprovado referido requisito e, sequer arguida a impossibilidade de prestar a caução, deve ser mantida sua exigibilidade
.”
(TJ-MG – AI: 10000191681923001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020)

De se ressaltar ainda que o parágrafo único do art. 678 do CPC prevê, quanto aos
embargos de terceiro
, a possibilidade de o juiz condicionar a concessão de liminar à prestação de caução, podendo esta ser
dispensada se a parte for considerada economicamente hipossuficiente
, o que não se vislumbra na hipótese, levando-se em consideração os fundamentos lançados na decisão objurgada e documentos apresentados na origem.

Tal medida é de contracautela
e sua prestação é critério de aferição pelo magistrado.

A propósito:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único.
O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente,
ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente
.”
(Destaquei).

Nesse trilhar é o entendimento do Tribunal Paranaense. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE VEÍCULO OBJETO DE COMPRA E VENDA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, CONFORME ART. 678, DO CPC, COM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO INVIABILIZARIA A SUA ATIVIDADE ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – GARANTIA QUE TEM POR OBJETIVO RESSARCIR OS DANOS À PARTE CONTRÁRIA EM CASO DE EVENTUAL IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – FACULDADE DO JULGADOR MOTIVADA NA ATIVIDADE DE REVENDA DE VEÍCULOS REALIZADA PELA AGRAVANTE, BEM COMO NA SUA INTENÇÃO DE VENDA DO BEM – OBSERVÂNCIA AO CONTIDO NOS ARTS. 300, § 1o, E 678, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC
– DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00239205020218160000 Ponta Grossa 0023920-50.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 11/08/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2021)

Dessa forma, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, posto que não comprovada a impossibilidade de prestação de caução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021